Tribunal: TCU
Processo: 035.207/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 505621, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 505621, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação social e profissional, no âmbito do Plano Territorial de Qualificação, visando beneficiar 2.277 educandos (as) nas populações a seguir: trabalhadores(as) do Sistema Público de Emprego - SPE e Economia Solidária; trabalhadores(as) rurais; trabalhadores(as) ocupados(as) - auto-emprego; trabalhadores(as) domésticos(as); trabalhadores(as) - reestruturação produtiva; trabalhadores - inclusão social; trabalhadores(as) em situação especial; trabalhadores (as) de setores de utilidade pública; trabalhadores(as) - desenvolvimento e geração de empregos e renda; gestores(as) de Políticas Públicas e outros públicos/ações, com carga horária média de 200 horas. (no da TCE no sistema: 1038/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3499/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à responsável. 1. Processo TC- Processo 035.207/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Anesia Nunes (XXX.670.992-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.